Tribunal: TJBA
Processo: 8055973-80.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055973-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. EXTENSÃO DO NÍVEL V AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado por policial militar reformado contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), no nível V, em seus proventos, mesmo após preenchimento dos requisitos legais. O impetrante sustenta violação ao princípio da paridade entre ativos e inativos. O Estado da Bahia, em sua contestação, alegou a inadequação da via eleita, a decadência do direito, a ausência de direito líquido e certo e a incompatibilidade entre a gratificação requerida e a Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para discutir a implantação de gratificação em proventos de policial militar inativo; (ii) estabelecer se há decadência ou prescrição a impedir o conhecimento da impetração; (iii) determinar se a Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui natureza jurídica genérica que justifique sua extensão aos inativos; e (iv) reconhecer se a omissão na implantação da GAP nível V viola o princípio constitucional da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de decadência e prescrição em hipóteses de omissão administrativa continuada, especialmente quando se trata de obrigação de trato sucessivo. O mandado de segurança é via adequada quando se busca o reconhecimento de direito líquido e certo à paridade remuneratória, não havendo discussão sobre a constitucionalidade de lei em tese. Não subsiste a impugnação à gratuidade da justiça, tendo em vista o efetivo recolhimento das custas processuais pelo impetrante. A GAP foi instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 como vantagem devida a todos os policiais militares, incorporável aos proventos da inatividade, com regulamentação posterior pela Lei Estadual nº 12.566/2012, que fixou critérios para progressão entre referências. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pacificou o entendimento de que a GAP possui natureza jurídica genérica, por ser paga indistintamente a todos os militares da ativa, sendo devida também aos inativos por força do princípio da paridade. A Constituição Federal, por meio da EC nº 41/2003, art. 7º, assegura aos servidores inativos a revisão de seus proventos nas mesmas datas e proporções dos servidores em atividade, princípio reiterado pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A alegação de bis in idem remuneratório é improcedente, uma vez que não há pagamento cumulativo de GAP e GFPM ao impetrante, conforme demonstrado nos contracheques juntados aos autos. As restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplicam às despesas decorrentes de decisões judiciais, especialmente quando estas visam proteger direito líquido e certo de natureza constitucional, como a paridade remuneratória. A decisão não ofende a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o Judiciário apenas assegura a aplicação objetiva da legislação vigente, sem criar ou majorar vantagem remuneratória. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O mandado de segurança é via processual adequada para pleitear a implantação de gratificação em proventos de policial militar inativo quando presente direito líquido e certo. Não incide decadência em caso de omissão administrativa continuada relativa a obrigação de trato sucessivo. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), por possuir natureza jurídica genérica e ser paga indistintamente aos servidores ativos, deve ser estendida aos inativos por força do princípio constitucional da paridade. A ausência de previsão orçamentária não impede a implantação judicial de vantagem remuneratória garantida por norma legal, quando evidenciado o direito subjetivo do servidor. A determinação judicial de extensão da GAP aos inativos não caracteriza criação ou majoração de vantagem, afastando a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; CF/1988, art. 40, § 8º (na redação da EC nº 20/1998); Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 14; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; EC nº 113/2021; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), arts. 15, 16 e 17. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8023051-20.2022.8.05.0000, rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.09.2022; TJ-BA, APL nº 0567574-43.2015.8.05.0001, rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 15.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055973-80.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ISRAEL OLIVEIRA SANTOS e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.